Tribunal: TJSP
Processo: 1039732-11.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Despesas condominiais. Sentença de procedência parcial do pedido inicial e de improcedência da reconvenção. Depósitos realizados sem a devida comunicação e concordância antecedente do credor. Inexistência de má-fé a configurar a penalidade do art. 940 do CC, com incontroversa inadimplência à época do ajuizamento da demanda, pendente ainda débitos vencidos no curso da demanda. Sucumbência nos

Ementa:
Despesas condominiais. Sentença de procedência parcial do pedido inicial e de improcedência da reconvenção. Depósitos realizados sem a devida comunicação e concordância antecedente do credor. Inexistência de má-fé a configurar a penalidade do art. 940 do CC, com incontroversa inadimplência à época do ajuizamento da demanda, pendente ainda débitos vencidos no curso da demanda. Sucumbência nos termos do art. 86, parágrafo único, CPC. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41067
Registro: 2020.0000997544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039732-11.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ROBERTO GUIMARÃES ERHARDT, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
TIMBÓ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41067
APELAÇÃO No 1039732-11.2013.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - 24a Vara Cível
APELANTE: LUIZ ROBERTO GUIMARÃES ERHARDT
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TIMBÓ
V O T O No 41067
Despesas condominiais. Sentença de procedência parcial
do pedido inicial e de improcedência da reconvenção.
Depósitos realizados sem a devida comunicação e
concordância antecedente do credor. Inexistência de má-
fé a configurar a penalidade do art. 940 do CC, com
incontroversa inadimplência à época do ajuizamento da
demanda, pendente ainda débitos vencidos no curso da
demanda. Sucumbência nos termos do art. 86, parágrafo
único, CPC. Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apela o réu da r. sentença que julgou procedente
em parte o pedido inicial e improcedente a reconvenção, pela qual
condenado ao pagamento das taxas condominiais vencidas e não pagas
e as que se vencerem no curso da demanda, bem como ao ônus
sucumbencial, fixada verba sucumbencial em 10% sobre a condenação e
mais 10% do valor da causa da reconvenção. Em resumo, insiste na
procedência da reconvenção e na improcedência da demanda porque os
pagamentos realizados foram identificados por unidade e parcela
correspondente, com o esvaziamento da ação, que deveria levar à sua
extinção e ao pagamento da penalidade do art. 940 do CC, refutando,
ainda, a condenação sucumbencial. Recurso tempestivo, preparado e
regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41067
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido ao
apelante, razão não lhe assiste.
Com
efeito,
a
insistência
nas
alegações
apresentadas na reconvenção não convence. Os depósitos realizados
sem a devida anuência do condomínio autor não foram tempestivamente
comunicados pelo devedor, sendo insuficiente a suposta identificação
sem a correspondente informação adequada e antecedente.
Ademais, para que se estabeleça a pena de
devolução em dobro do art. 940 do CC, imprescindível a prova do dolo ou
da má-fé do condomínio credor com relação à cobrança indevida, que, no
caso concreto, não há. Anote-se ainda que à época da interposição da
demanda a inadimplência era mesmo incontroversa, e que, muito embora
realizados os pagamentos, ainda assim esses não quitaram o débito “sub
judice” por força do disposto no art. 323 do CPC, razão pela qual não há
que se falar em perda do objeto superveniente.
A sucumbência foi bem fixada com base no art. 86,
parágrafo único, CPC, com verba honorária balizada dentro dos
parâmetros do §2o do art. 85 do CPC.
Improvido o apelo, impõe-se a majoração da verba
honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 41067
termos do art. 85, §11, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator